Tribunal: CARF
Processo: 13678.720141/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.720141/2018-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.523 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
PLANALTO PEDRAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte aos autos certidão
de objeto e pé, ou documento equivalente, que informe se transitou em julgado a ação judicial no
RO 0010834-17.2018.5.03.0101/TRT3 e qual a decisão final, bem como se manifeste conclusiva
e expressamente, tendo em vista a referida decisão, acerca da efetiva existência e remanescência
de débitos que ensejaram a exclusão do Simples Nacional de que se trata.
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13678.720141/2018-69
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.523 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720141/2018-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
359/362) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/DIV no 3194107, de 31 de agosto de 2018 (folha 02), o qual
determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 01/01/2019, conforme inciso
IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude da contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da
referida Lei Complementar.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 04/12), a contribuinte apresentou
as alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
Irresignada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de f. 4 a 11,
na qual alega que os débitos inscritos em Dívida Ativa da União tem sua origem em autos
de infrações lavrados pela Superintendência do Ministério do Trabalho e Empregos de
Poços de Caldas; que o inciso V, do art. 17, da Lei Complementar no 123, de 2006,
prescreve a vedação de ingresso no Simples Nacional para as empresas que tenham débito
com o INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa; que as multas trabalhistas, por serem créditos de
natureza não tributária, não estão no rol dos motivos de exclusão do Simples Nacional.
Alega ainda que os débitos trabalhistas estão sob litígio perante a Justiça do
Trabalho, sob no 0010834-17.2018.5.03.0101, perante a 2a Vara do Trabalho de
Passos/MG; que não possui ainda um posicionamento definitivo quanto à exigibilidade
ou não do suposto débito; que ofertou bens à penhora com o objetivo de suspender a
exigência fiscal, mas o magistrado entendeu por bem intimar a Procuradoria, sem apreciar
o pedido formulado; que por presunção legal a exigência da dívida está suspensa pelas
ações anulatórias ajuizadas e distribuídas, bem como pela oferta de garantia real.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo em vista, em síntese, que débitos não tributários, como as multas
trabalhistas aplicadas pelo Ministério do Trabalho, compõem os créditos da Fazenda Pública
Federal, e sua inadimplência acarreta a vedação ao ingresso no Simples Nacional, como consta
do ADE, bem como que a existência de ação judicial não é óbice à exclusão de ofício do Simples
Nacional, a menos que houvesse decisão judicial determinando a suspensão da exigibilidade do
crédito da Fazenda Pública, ou a concessão das medidas previstas nos incisos IV e V, do art. 151, do
CTN.
Ciência do acórdão DRJ em 24/07/2019 (folha 425). Recurso voluntário
apresentado em 08/10/2019 (folha 365).
A recorrente, às folhas 365/372, apresentou as seguintes alegações:
(...) em 16/05/2019, foi proposta Ação Anulatória de Débitos Trabalhista em
desfavor da União, a qual se discutia todos os Autos de Infração emitidos pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE) que originaram os débitos que se encontram na PGFN,
sendo tal Ação Anulatória distribuída sob o n.° 0010834-12.2018.5.03.0101 (...)
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.523 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720141/2018-69

(...) a Ação Anulatória discutiu na Justiça do Trabalho os 35 (trinta e cinco) débitos
de origem trabalhista que se encontram na PGFN.
(...) em sede de sentença, a MM. Juíza do Trabalho da Comarca de Passos declarou
nulos os Autos de Infração de números 202878601, 202895998, 202878562, 202889319 e
0288326 (...)
(...) inconformada com a decisão que julgou pela nulidade de apenas 05 (cinco)
Autos de Infração e mantendo os restantes (30), a empresa, ora Recorrente, interpôs
Recurso Ordinário direcionado ao Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região
(TRT3) que acertadamente julgou pela nulidade de todos os Autos de Infração restantes,
sendo eles: 202895564, 202896528, 202895530, 202903982, 202904032, 202904342,
202904377, 202903745, 202903729, 202886875, 202886824, 202886786, 202886751,
202896625, 202903931, 202903885, 202903851, 202903800, 202903788, 202903753,
202895645, 202896102,202896234, 202896331, 202896447, 202895858, 202895904,
202895955, 202895998 e 202896048.
(...) todos (05 em sede de Sentença e 30 em sede de Acórdão) Autos de Infração
lavrados pelo MTE, que originaram os débitos da PGFN discutidos na presente,
foram anulados pela Justiça do Trabalho.
Deste modo, sendo nulos todos os Autos de Infração que ensejaram a inscrição dos
débitos na PGFN, são nulos também todos os débitos que se encontram na PGFN.
Ante o exposto, tendo em vista a nulidade de todos os débitos da PGFN, não há que
se falar em exclusão da empresa, ora Recorrente, do Simples Nacional, devendo esta ser
mantida, sob pena de arbitrariedade do ato administrativo, por ser questão de direito.
Anexou aos autos cópias da Sentença às folhas 413/418 e do Acórdão às folhas
419/424.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O teor das decisões judiciais acostadas pela recorrente aos autos, de fato, indica
que débitos da recorrente foram declarados nulos pela Justiça do Trabalho. Entretanto, não é
possível saber, examinando os autos, se os referidos débitos correspondem exatamente aos que
ensejaram a exclusão do Simples Nacional em questão, bem como se tal ação judicial transitou
em julgado, tornando definitivo o acórdão às folhas 419/424, ou se foi objeto de outros recursos,
tendo sido tal decisão eventualmente modificada em seus efeitos.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta junte aos autos certidão de objeto e pé, ou documento equivalente, que
informe se transitou em julgado a ação judicial no RO 0010834-17.2018.5.03.0101/TRT3 e qual
a decisão final, bem como se manifeste conclusiva e expressamente, tendo em vista a referida
decisão, acerca da efetiva existência e remanescência de débitos que ensejaram a exclusão do
Simples Nacional de que se trata.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.523 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720141/2018-69

Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital